Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Vistos etc. Diante do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo dos REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074 –, com a fixação da tese de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”, visando prestigiar a efetividade e celeridade processuais e em compasso com o princípio da cooperação, diga o Distrito Federal, em 05 (cinco) dias, inclusive porquanto postulara a suspensão do feito subjacente com lastro na afetação da matéria controvertida ao rito dos recursos repetitivos determinada no bojo do REsp 1.895.486/DF, posteriormente desafetado, se persiste seu interesse no exame do inconformismo diante da tese firmada. Persistindo o interesse no julgamento do agravo, retornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do agravo. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator